Tribunal: TJMT
Processo: 1021690-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021690-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), NEUSA MARIA ENRICONE - CPF: 551.408.071-49 (AGRAVANTE), ROMUALDO ENRICONE - CPF: 010.017.280-68 (AGRAVADO), IVONE ALVES ENRICONE - CPF: 548.605.800-44 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), PROMOTOR DE JUSTIÇA (CUSTOS LEGIS), ADRIANA ENRICONE SCARAVELLI - CPF: 433.041.761-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - CPF: 022.277.351-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - CPF: 022.277.351-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROMUALDO ENRICONE (AGRAVADO), ROMUALDO ENRICONE - CPF: 010.017.280-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE QUANTIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do
artigo 854, §3o do CPC,
compete ao executado comprovar que a quantia bloqueada é impenhorável.

Fica afastada a presunção de impenhorabilidade disposta no artigo 833 do CPC, se ausente prova pela executada que a penhora recaiu sobre verba declarada impenhorável.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021690-85.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: NEUSA MARIA ENRICONE

AGRAVADOS: ROMUALDO ENRICONE E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NEUSA MARIA ENRICONE
contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, em cumprimento de sentença, de indeferimento do pedido da agravante para manter
o bloqueio da quantia de R$ 4.078,29 constritada junto à conta bancária do Banco Itaú S.A.

A agravante relata que os agravados iniciaram o cumprimento de sentença nos autos originários, no qual foi reconhecida a responsabilidade solidária da agravante e do Banco Bradesco S.A. à devolução de valores em decorrência da declaração judicial de nulidade de um empréstimo entre as partes da demanda; cita que sobreveio decisão de bloqueios nas contas dos citados devedores e houve a restrição de numerários que suplantam em demasia o valor total do pedido de cumprimento de sentença, porque, não obstante atualmente impugnado o pedido por conta do excesso de execução em comparação ao que restou decidido na fase de cognição, bloqueou das contas da agravante e do Banco Bradesco S.A. a quantia total de R$ 412.692,75, sendo R$ 406.853,24 das contas do também devedor Banco Bradesco S.A., e R$ 5.839.51 das contas da agravante.

Assevera que o pedido de cumprimento de sentença é de R$ R$ 406.853,24 e, com a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença então formulada pelo Banco Bradesco S.A., já foi deliberado ser incontroverso, inclusive com autorização de levantamento, o valor de apenas R$ 223.859,99, mas constritos os R$ 5.839.51 das 02 (duas) contas bancárias de titularidade da agravante que alega a natureza impenhorável e alimentar dos seus valores bloqueados; aduz que a Magistrada deferiu parte de seus pedidos e admitiu tão somente a liberação dos R$ 1.761,22 que estavam depositados em uma caderneta de poupança.

Alega que a Magistrada não considerou que o valor restante está depositado em conta corrente utilizada como único mecanismo financeiro de intercâmbio de transações financeiras recebidas por mera liberalidade de terceiros, inclusive filhos, (e até por ela mesma – saca/transfere a pensão depositada na conta poupança para a citada conta corrente) e que são destinadas ao seu sustento e o da sua família, de modo que é condição de impenhorabilidade ínsita na redação do inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil.

Comenta que em caso de desprovimento do recurso e mantido o bloqueio dos valores reclamados, entrará em estágio de sacrifício financeiro, suportando o risco de privação da própria manutenção.

Requereu a concessão do efeito ativo, para que fosse determinada a imediata liberação dos valores da conta corrente da agravante junto ao Banco do Brasil S.A., Agencia 0551-7, Conta Corrente no 24045-1, no valor de R$ 4.078,29, bem como eventuais acréscimos provenientes da correção destes valores gerados desde o bloqueio até a efetiva liberação por ordem deste E. TJMT. No mérito, postula pelo provimento do recurso com a ratificação da liminar recursal.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a
agravante cita que os agravados iniciaram o cumprimento de sentença nos autos originários, no qual foi reconhecida a responsabilidade solidária da agravante e do Banco Bradesco S.A. à devolução de valores em decorrência da declaração judicial de nulidade de um empréstimo entre as partes da demanda; cita que sobreveio decisão de bloqueios nas contas dos citados devedores e houve a restrição de numerários que suplantam em demasia o valor total do pedido de cumprimento de sentença, porque, não obstante atualmente impugnado o pedido por conta do excesso de execução em comparação ao que restou decidido na fase de cognição, bloqueou das contas da agravante e do Banco Bradesco S.A. a quantia total de R$ 412.692,75, sendo R$ 406.853,24 das contas do também devedor Banco Bradesco S.A., e R$ 5.839.51 das contas da agravante.

Assevera que o pedido de cumprimento de sentença é de R$ R$ 406.853,24 e, com a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença então formulada pelo Banco Bradesco S.A., já foi deliberado ser incontroverso, inclusive com autorização de levantamento, o valor de apenas R$ 223.859,99, mas constritos os R$ 5.839.51 das 02 (duas) contas bancárias de titularidade da agravante que alega a natureza impenhorável e alimentar dos seus valores bloqueados; aduz que a Magistrada deferiu parte de seus pedidos e admitiu tão somente a liberação dos R$ 1.761,22 que estavam depositados em uma caderneta de poupança.

Alega que a Magistrada não considerou que o valor restante está depositado em conta corrente utilizada como único mecanismo financeiro de intercâmbio de transações financeiras recebidas por mera liberalidade de terceiros, inclusive filhos, (e até por ela mesma – saca/transfere a pensão depositada na conta poupança para a citada conta corrente) e que são destinadas ao seu sustento e o da sua família, de modo que é condição de impenhorabilidade ínsita na redação do inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil.

Comenta que em caso de desprovimento do recurso e mantido o bloqueio dos valores reclamados, entrará em estágio de sacrifício financeiro, suportando o risco de privação da própria manutenção.

Pois bem. Foi proferida sentença nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Débitos c/c Pedido de Reembolso de Valores, Indenização por Danos Morais n. 1002772-34.2017.8.11.0003, de procedência do pedido de Romualdo Enricone e Ivone Alves Enricone, representados por sua curadora Adriana Enricone Scaravelli, para declarar inexistente o débito constante nos contratos 295359509 e 311710266, bem como condenar os réus ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 5.000,00; determinar que o Banco Bradesco S.A. restitua, na forma dobrada, a integralidade do valor descontado da conta corrente dos autores e condenar os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

O recurso de apelação interposto pela ora agravante foi desprovido, com manutenção integral da sentença. Com efeito, os agravados iniciaram o cumprimento de sentença em 28.04.2023, no qual indicaram o valor atualizado:

“No que se refere a repetição do indébito dos empréstimos, é necessário esclarecer que, embora tenha havido a tentativa de suspender os seus descontos mensais nas contas dos Exequentes, não se obteve êxito, ou seja, o tempo passou, os débitos continuaram e foram integralmente cumpridos (doc. 01), devendo a repetição do indébito abarcar a sua forma dobrada tantos nas parcelas de R$ 655,32 reais (empréstimo de R$ 10.000 reais), quanto nas parcelas de R$ 3.216, 55 reais (empréstimo de R$ 30.000,00 reais), atualizados conforme a sentença desde 24.12.2015 para o valor de R$ 1.310,64 reais (24 parcelas de R$ 655,32 reais), e a partir de 14.10.2016 para o valor de R$ 6.433,10 reais (12 parcelas de R$ 3.216,55 reais). Sendo assim, faz jus os Requerentes a R$ 78.046,47 reais sobre o primeiro empréstimo (doc. 02), mais R$ 211.704,15 reais quanto ao segundo empréstimo (doc. 03), ambos a título de repetição do indébito e com o percentual de 15% que corresponde aos honorários sucumbenciais já deferido e exigível, ademais, ainda é de direito dos Requerentes a título de danos morais o patamar de R$ 24.801,79 reais, devidamente atualizados e com o percentual de 15% dos honorários. Como consta em epígrafe, o cálculo atualizado devido aos Requerentes perfaz a monta total de R$ 314.552,41 reais, ao qual abrange o indébito dos dois empréstimos, o dano moral concedido a cada parte e os honorários sucumbenciais em 15%.”

A Magistrada consignou que apesar de devidamente intimados para efetuarem o pagamento do débito, os executados permaneceram inertes, por conseguinte, nos termos do artigo 835, I e 854, do CPC, deferiu o pedido para a realização da penhora
online
nas contas bancárias dos devedores Neusa Maria Enricone

e Banco Bradesco S.A. via Convênio Sisbajud, até o valor de R$ 406.853,24 conforme indicado no cálculo.

O Banco Bradesco S.A. apresentou impugnação ao cumprimento de sentença com alegação de excesso de execução, matéria também aventada pela agravante.

Sobre o alegado excesso de execução, vedada sua análise em Segundo Grau de jurisdição nesse momento, visto que a Magistrada não ainda apreciou a questão e determinou a remessa à Contadoria Judicial para apuração do valor do débito, observando os termos da r. sentença.

Em relação aos bloqueios, foi determinado, conforme estabelece o artigo 833, IV, do CPC, o desbloqueio da quantia de R$ 1.761,22 constritada no Bando Itaú S.A, por se tratar de valores advindos de benefício previdenciário da agravante.

Ocorre que referente ao bloqueio realizado na conta da agravante no Banco do Brasil S.A, ao contrário do que alegou se tratar de conta poupança, o documento de Id. 125888098 (autos de origem) indica “Extrato de Conta Corrente”, em que se verificam diversas transações bancárias, como “pix”, pagamentos de boletos e compras em diversos estabelecimentos comerciais.

Não ficou demonstrado pela agravante que as transações bancárias são destinadas estritamente ao seu sustento e o da sua família, o que afasta a alegação de impenhorabilidade do artigo 833, incisos IV e X do CPC.

Assim, o artigo 833, IV do CPC estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, mas não está evidente a alega impenhorabilidade.

Desta feita, não há reparos a serem realizados na decisão agravada. Cito precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - BLOQUEIO BACENJUD - VALORES EM CONTA-CORRENTE - IMPENHORABILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO.
Não tendo a parte agravante/executada comprovado sua alegação de que parte do valor bloqueado em sua conta bancária pertence a terceiro e que a outra parte recaiu sobre os últimos proventos recebidos, deve ser mantida a decisão que rejeitou a sua alegação de impenhorabilidade de tais verbas.
”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.231681-2/001, Relator (a): Des. (a) José de Carvalho Barbosa, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2023, publicação da súmula em 17/02/2023).

No mesmo sentido, o artigo 854, §3o do CPC estabelece que
compete ao executado comprovar que a quantia bloqueada é impenhorável:

“Art. 854 (...)

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE ATRAVÉS DO SISTEMA SISBAJUD. INDEFERIMENTO POR SE TRATAR DE VALOR EXECUTADO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DESCABIMENTO. I. Pleito de penhora online, via sistema SISBAJUD indeferido pelo juízo a quo sob a fundamentação de que o valor
executado é inferior ao montante impenhorável
. II. Não há presunção da impenhorabilidade prevista no art. 833, quando não há nos autos nenhum elemento, tal como extrato bancário, demonstrando que o bloqueio recaiu sobre verba declarada impenhorável. É que de acordo com o art. 854, § 3o, do CPC, compete ao executado comprovar que as quantias declaradas indisponíveis estão ao abrigo da impenhorabilidade.
III. No caso dos autos, sequer foi realizada a tentativa de penhora em contas dos executados, sendo descabido indeferimento do pedido de bloqueio pelo Magistrado, ante a ausência de quaisquer outros elementos nos autos que possam justificar a invocada impenhorabilidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE
.” (Agravo de Instrumento, no 50563284920238217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 09-03-2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023